Tribunal: TJSP
Processo: 1000909-96.2021.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DE PARCELAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – I – Sentença de improcedência – Recurso do autor – II - Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Banco réu que logrou demonstrar a legalidade dos descontos mensais no benefício previdenciário do autor –

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DE PARCELAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – I – Sentença de improcedência – Recurso do autor – II - Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Banco réu que logrou demonstrar a legalidade dos descontos mensais no benefício previdenciário do autor – Contratação do empréstimo consignado comprovada por meio de contrato assinado digitalmente – Parte do valor do empréstimo utilizado para quitação de empréstimo consignado anteriormente firmando, sendo o saldo remanescente disponibilizado na conta corrente do autor – Existente a relação jurídica entre as partes – Legítimos os descontos levados a efeito pelo banco réu, não há que se falar em declaração de inexigibilidade do contrato de empréstimo consignado, nem mesmo em indenização por danos materiais ou morais – Ação improcedente – Sentença mantida – III - Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."